Tribunal: TJDFT
Processo: 0709066-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. NÃO PROVIMENTO.
1. Segundo o entendimento firmado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do HC 118.533/MS, o crime de tráfico de drogas na forma privilegiada (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), não possui natureza hedionda.
2. Assim, conquanto o agravado tenha sido condenado anteriormente pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, não restou configurada a reincidência específica, em razão da natureza distinta dos delitos.
3. Recurso conhecido. Negou-se provimento.